Tribunal: TJES
Processo: 5035674-68.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035674-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA DA FONSECA SOARES
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035674-68.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARTA DA FONSECA SOARES

RECORRIDOS: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e ITAU UNIBANCO HOLDING

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM
MARKETPLACE
. ACESSO A DADOS DA CONSUMIDORA. FALHA NA SEGURANÇA.

PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento material.

A autora adquiriu um triciclo elétrico em plataforma de vendas (
Mercado Livre
) e, ato contínuo, foi contatada via WhatsApp por suposto suporte que, de posse de seus dados pessoais e da transação, a induziu a realizar pagamentos complementares fraudulentos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a plataforma de
marketplace
responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraude perpetrada por vendedor cadastrado que utilizou informações da infraestrutura do sistema para enganar a consumidora, configurando falha no dever de segurança.

RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma de
marketplace
atua como aproximadora e gestora de pagamentos, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo objetivamente pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A utilização de dados da compra por terceiros logo após a transação evidencia que a fraude não foi um fortuito externo, mas sim resultado de falha na segurança dos dados e da infraestrutura da ré, ensejando o dever de restituir os valores com nexo de causalidade comprovado.

A restituição limita-se aos valores pagos sob indução direta da fraude confirmada, excluindo-se débitos anteriores ao evento ou posteriores sem relação direta de causa e efeito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
As plataformas de
marketplace
respondem objetivamente por fraudes cometidas por vendedores cadastrados que utilizam dados de transações obtidos através da infraestrutura do sistema para induzir o consumidor a erro, configurando falha no dever de segurança esperado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 8.078/1990 (CDC), art. 14;

Lei 9.099/1995, art.

40.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Resolução nº 028/2015, art.

13, § 5º.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARTA DA FONSECA SOARES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
ITAU UNIBANCO HOLDING
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15810602), a recorrente informa que o contato com o vendedor se deu via Whatsapp por ter acesso aos seus dados pessoais, devendo responder objetivamente pelos danos causados.

Apenas o 1º requerido apresentou contrarrazões no ID 15810608.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
haja vista que aparentemente hipossuficiente, considerando a documentação apresentada
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora adquiriu 01 Triciclo Elétrico 1000W EKO 10, na data de 26/07/2024, por meio da plataforma Mercado Livre. Ocorre que, o vendedor informou um erro na venda e entrou em contato com a autora via Whatsapp, orientando-a a pagar uma série de valores que totalizaram R$ 7.870,88 (sete mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos).

Suspeitando de um golpe, a autora registrou o BU anexado ao ID 15810151 informando que:
“A vítima informa que ao comprar um triciclo elétrico no Mercado Livre no valor de R$ 4.500,00 reais e acabou sendo vítima de um golpe, a vítima informa que estava no processo de negociação do frete com a logística e que pouco tempo depois o número +55 14 999228971 entrou em contato com a vítima via whatsapp informando ser do suporte do Mercado Livre os mesmos passaram diversos procedimentos para que a vítima fizesse, porém, quando a vítima terminou de fazer os procedimentos ao invés de ser concluída a compra foram feitos diversos pagamentos e transferências da sua conta do Banco Itaú no dia 26/07/2024 (...)”
.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a fraude sofrida pela consumidora não foi um evento fortuito externo isolado. Restou comprovado que o contato inicial e o acesso às informações da compra se deram por intermédio de lojista cadastrado e autenticado na plataforma do Recorrido Mercado Livre.

O contato não foi uma situação aleatória, realizada através de “fishing” ou de outra forma de engenharia social, sendo a recorrente contatada logo após a efetivação da compra. A referida situação resta ainda mais clara, eis que o bem adquirido não fora entregue a autora, ficando nítido o envolvimento do parceiro da recorrida Mercado Livre na consumação da fraude em desfavor da consumidora.

A plataforma atua como aproximadora e gestora de pagamentos (marketplace), integrando a cadeia de fornecimento e auferindo lucro com a atividade. Ao permitir que criminosos utilizem sua infraestrutura para identificar vítimas e dados de transações, o Mercado Livre incorre em falha na prestação do serviço e no dever de segurança esperado pelo consumidor (Art. 14 do CDC). O fato de o produto adquirido jamais ter sido entregue reforça a participação direta do parceiro comercial autorizado pela plataforma no evento danoso.

Quanto ao pedido de nulidade e ressarcimento dos valores referentes ao triciclo elétrico (R$ 4.500,00), a pretensão não merece prosperar. Conforme demonstrado nos autos e reconhecido na sentença, a administradora do cartão realizou o procedimento de chargeback (estorno integral), de modo que o débito original foi cancelado na fatura de agosto de 2024, não subsistindo prejuízo material quanto a este item específico.

No tocante às demais pretensões, a sentença fora completamente omissa.
assiste
parcial
razão à autora quanto aos valores pagos em decorrência do golpe subsequente, orquestrado através do acesso indevido aos seus dados na plataforma.
Apesar de não poderem ser declaradas como nulas as cobranças (o Itaú fora excluído do polo passivo), deve ser reconhecida a responsabilidade da requerida em relação às fraudes praticadas, eis que a sua falha em seu sistema de segurança induzira a erro o consumidor, devendo este restituir os valores indevidamente pagos pela autora e descritos no

ID 15810149
,
sendo estes:

1) o Valor de R$
982,65
referente ao pagamento de
boleto parcelado
em 2
9
.07.2024;
e,

2) o Valor de R$ 1.003,79 referente ao pagamento de boleto parcelado em 29.08.2024.

Não há como determinar ao requerido a devolução de valores pagos referentes às duas transações efetuadas em 27.07.2024, haja vista que há prova de que o estelionatário apenas entrara em contato com a autora em 29.07.2024, conforme ID 15810159, razão pela qual, logicamente, não há relação de causa e efeito em relação ao débito lançado anteriormente a fraude supostamente praticada por culpa do requerido.

Da mesma forma, não há relação de causa e efeito em relação aos valores descontados em cartão referentes aos lançamentos datados de 20.09.2024, dado ao longo lapso temporal entre a primeira fraude praticada, considerando, ainda, que não foram questionados junto ao Banco Itaú
administrativamente junto ao PROCON
, onde deveria a consumidora ter solicitado,
no mínimo,
o cancelamento do cartão para evitar novas fraudes, o que não realizara.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para determinar que a requerida
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
restitua a autora a quantia de R$ 1.986,44 (um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), corrigida pela SELIC, que engloba juros e correção, a contar do evento danoso, ou seja, do pagamento efetivado pela requerida da fatura em 14.08.2024. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)